Tribunal: TJBA
Processo: 8058132-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058132-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: SONIA APARECIDA DE LIMA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL QUE ULTRAPASSA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BCB À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR, COMO PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058132-95.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
SONIA APARECIDA DE LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .